Tribunal: TJDFT
Processo: 0701851-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701851-70.2024.8.07.0018 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Eduardo Antônio Waller Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Eduardo Antônio Waller contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante. De acordo com as regras previstas nos artigos 183, caput e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator